Tribunal: STF
Processo: Rcl 46883
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município da Estância Turística de Barra Bonita, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37.
    O Município da Estância Turística de Barra Bonita alega que a autoridade reclamada, ao converter em percentuais os valores fixos previstos nas Leis Municipais 2.121/01, 2.189/02, 2.468/06, 2.554/07 e 2.685/08 com finalidade de garantir a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos da municipalidade, com fundamento na isonomia, atuou em função típica do legislativo, porquanto concedeu aumento na remuneração dos servidores sem previsão legal.
    Requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado até final julgamento da presente ação.
    No mérito, postula que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0011680-09.2016.5.15.0024.
    É o relatório. Decido.
    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcelas calculadas em percentuais a serem apuradas na fase de liquidação de sentença, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador, por meio das Leis Municipais 2.121/01, 2.189/02, 2.468/06, 2.554/07 e 2.685/08 nos valores fixos de R$50,00, R$50,00, R$30,00, R$40,00 e R$50,00, respectivamente, a título de “abono especial”; – resultando uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37, cuja redação transcrevo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Por oportuno, ressalta-se que a Segunda Turma do STF, em casos análogos, vem entendendo que a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, por força do que dispõe o art. 1º da Lei nº 10.698/2003, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37. A propósito:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl nº 14.872/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 24.343/SE-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/17).
    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, destaco os seguintes precedentes: : Rcl nº 44.804/SP, DJe de 24/11/20, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl nº 41.591/SP, DJe de 24/6/20, Rel. Min. Cármen Lúcia e Rcl nº 34.883/SP, DJe de 2/4/20, Rel. Min. Edson Fachin.
    Pelo exposto, concedo a tutela de urgência para suspender o Processo nº 0011680-09.2016.5.15.0024 e os efeitos da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da tutela de urgência.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC/2015, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente